Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1022223-15.2021.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Requerente: ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA D’EITOS
Requerido: GEZUÍNO CATARINO DA CRUZ
Número do Protocolo: 1022223-15.2021.8.11.0000
Considerando o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita pela decisão vinculada ao Id. no 124704161, bem ainda os fundamentos da petição vinculada ao Id. no 127150236, defiro o pedido de parcelamento “da totalidade das despesas processuais”, estas entendidas como as custas processuais, taxa judiciária, e depósito prévio do art. 968, II, do CPC, devendo a integralidade do montante ser recolhido em seis parcelas mensais iguais, programando-se a primeira com vencimento para o dia 15/05/2022 e as demais nos dias 15 dos meses subsequentes, anotando-se, desde já, que o inadimplemento de qualquer delas ensejará cancelamento da distribuição.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator